Tribunal: STF
Processo: HC 238567
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Dívida de alimentos. Ordem de prisão. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.B.S. contra decisão monocrática do Relator do RHC 186.478/ES do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 10).



    O Paciente teve decretada a prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar (evento 2, fls. 64-69). 



    No presente writ, a Defesa alega a incapacidade financeira do Paciente para pagar os alimentos devidos. Sustenta que “a prisão civil torna-se desnecessária e injusta, visto que não houve nenhuma forma de abandono material doloso, mas sim, uma real e já informada incapacidade financeira de honrar o estabelecido, visto que nunca deixou de pagar a pensão, mas sim não a pagou da forma fixada pela justiça”. Argumenta “atemporalidade da urgência da dívida para os fins de prisão civil”. Requer, em medida liminar, a expedição de salvo conduto até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela revogação da prisão do Paciente ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como decretação da prescrição intercorrente dos alimentos devidos até novembro de 2017.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Conforme se colhe dos autos, o paciente não nega ser devedor dos alimentos executados, fixados, inicialmente, em 80% do salário mínimo e, posteriormente, reduzidos para 50%, devidos desde o ano de 2014, afirmando que não tem condições financeiras para cumprir a obrigação em execução. 



    No mérito, o Tribunal a quo entendeu pela urgência e necessidade dos alimentos fixados, ressaltando ser legal a ordem de prisão civil quando demonstrado o não pagamento das verbas devidas e a ausência de justificativa plausível para a completa impossibilidade de seu adimplemento, não havendo falar em reforma da decisão impugnada, conforme se observa da leitura do seguinte trecho (fls. 16-18, destaquei): 



    Ao examinar os autos, as provas pré-constituídas carreadas aos autos, possível constatar que o paciente foi devidamente intimado para efetuar o pagamento da pensão alimentícia relativa aos 3 (três) meses que antecederam ao ajuizamento da ação de primeiro grau e daqueles que se venceram durante seu curso, ou seja, de setembro de 2014 a junho de2016, perfazendo o valor de R$ 17.104,21 (dezessete mil, cento e quatro reais e vinte e um centavos) (id. nº 4287542), mas se limitou a trazer alegações acerca da impossibilidade de condições de pagamento do importe em questão, bem como a comprovar o pagamento parcial da dívida, como se constata dos id’s. números 4287544 e4287545. 



    Por meio da peça constante do id. nº 4287545, o autor da ação de primeiro grau ratificou a existência do pagamento parcial da dívida alimentar. 



    Dessa maneira, não se mostra possível vislumbrar a existência da probabilidade do direito alegado, especialmente por não ter o paciente demonstrado, de plano, o pagamento integral da dívida alimentar ou mesmo a existência de justificativa plausível para a completa impossibilidade do seu pagamento, como exigido pelo § 2º, do art. 528, do CPC.



    Ademais, ressaltou o Tribunal a quo que a medida de coerção poderia ser elida caso o recorrente demonstrasse o pagamento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e também das que vencerem durante o seu curso, ônus que não se desincumbiu, o que afasta a existência de ilegalidade no julgado. 



    Por fim, o exame da controvérsia por este Superior Tribunal de Justiça demanda dilação probatória, providência vedada no recurso em habeas corpus, consoante pacífica jurisprudência: 



    A propósito:



    (...)



    De todo evidenciada, pois, a inexistência do constrangimento ilegal suscitado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente